Tribunal: TJDFT
Processo: 0734082-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734082-80.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF DESPACHO Diante do trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça (ID no 56468402 – pág. 109), remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007